Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019557-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME
AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar recursal, interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022575-61.2021.8.11.0003 - Cód. 12744598, deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel objeto do litígio nos autos de origem.
Entrementes, observa-se que, sobre o preparo recursal o recorrente alega que é “empresário do ramo da publicidade, percebendo mensalmente o valor médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais)” e que “vivencia grande crise financeira”. (sic)
Afirma que “o indeferimento da gratuidade da justiça, não irá onerar o agravante apenas quanto a guia de custa recursal, ou no custeio das custas iniciais pagas pelo banco, mas também no eventual pagamento de custas finais, honorários sucumbenciais, perícia, custas de locomoção e demais despesas processuais que poderão advir da demanda, o que inviabilizaria a manutenção do feito até o final, sendo impossível neste momento o custeio das custas pelo Requerente.” (sic)
Com estes argumentos, requer a gratuidade da justiça.
Decido.
Há de se ressaltar que o agravante não pode ser considerado pessoa hipossuficiente, pois se qualifica profissionalmente como empresário e juntou conta de energia de sua residência com referência ao mês de agosto do corrente ano, no valor de R$ 649,58 (Id. 108551985), perfil este que não coaduna com a alegada hipossuficiência financeira.
Sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou comprovado pelos documentos carreados aos autos a alegada situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com o valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) relativo ao preparo recursal.
O entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Importante destacar que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Após, imediatamente conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora